Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos no 0747251-16.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça à parte requerente a transferência de local de tratamento de hemodiálise para clínica/hospital mais próximo à sua residência, sob pena de pagamento de multa diária.
2. A agravante alegou que possui 48 anos de idade, com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que necessita do tratamento de hemodiálise, cujas sessões vem sendo realizadas atualmente no Hospital de Sobradinho. Enfatizou que reside no Riacho Fundo I e que o deslocamento até a clínica onde realiza as sessões é penoso. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a mudança de local de realização da hemodiálise para clínica ou hospital próximo da residência da recorrente, com o intuito de auxiliar a continuidade do tratamento, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 60080602).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61359045).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do agravo (ID 61988684).
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. No Ofício no 109/2024 de ID 60075033 (p. 26-27), consta a informação de que a paciente está realizando hemodiálise, em caráter ambulatorial, no Hospital Regional de Sobradinho. Na ocasião, foi enfatizado que os direcionamentos realizados pelos médicos reguladores, sobretudo para a lista de hemodiálise ambulatorial, levam em consideração a questão territorial, buscando manter a maior proximidade possível entre a clínica e a residência dos pacientes.
8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Eventual intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Contudo, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. No caso, restou comprovado que a agravante vem recebendo o tratamento de hemodiálise, em caráter ambulatorial, no Hospital Regional de Sobradinho, não se encontrando, portanto, desassistida.
10. O pronunciamento positivo acerca do mérito do processo neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação. Assim, considerando que não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco de vida da recorrente, incabível, por ora, a determinação de imediata modificação do local de tratamento de hemodiálise, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A decisão agravada deve ser mantida.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.